Tribunal: TJDFT
Processo: 0723798-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. REPOUSO NOTURNO. ANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. 1/6 A PARTIR DA PENA MÍNIMA. CRITÉRIO ADOTADO PELA TURMA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/2. “INTER CRIMINIS” PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No crime de furto qualificado, em razão de ele haver sido praticado durante o repouso noturno, é inegável que tal circunstância atrai uma maior gravidade concreta ao fato criminoso, de modo que, observada a proibição da reformatio in pejus, pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena.

2. Em relação à fração de aumento decorrente da valoração negativa de cada circunstância judicial, esta turma tem adotado o critério de 1/6 a partir da pena mínima em abstrato.

3. Diante de boa parte do “iter criminis” percorrido pelo réu, tendo sua ação se aproximado da consumação, deve ser mantida a redução da pena da 1/2 (metade), previsto no artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.